Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003639-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[D TOZETTI DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 40.669.469/0001-32 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL CANCELADA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL VÁLIDO, EMITIDA ANTES DA OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO IRDR TEMA 2/TJMT. PROIBIÇÃO DE USO DA APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para liberar mercadorias apreendidas com base em nota fiscal cancelada, embora posteriormente tenha sido apresentada nota fiscal válida antes do início do transporte.

II. Questão em discussão
2. A discussão cinge-se a saber se a apreensão e a manutenção das mercadorias pelo Fisco, mesmo após regularização documental, configura infração material de caráter continuado, apta a justificar a retenção nos termos do IRDR Tema 2/TJMT, ou se caracteriza meio coercitivo de cobrança, vedado pela jurisprudência.

III. Razões de decidir
3. A existência de nota fiscal válida, emitida antes do início do transporte, descaracteriza a infração continuada e torna ilegítima a manutenção da apreensão.
4. A regularização documental afasta o enquadramento no IRDR Tema 2 e atrai a incidência da Súmula 323/STF, que veda a apreensão como meio de coação para pagamento de tributos.
5. A liberação das mercadorias não impede o Fisco de prosseguir com a cobrança administrativa da penalidade eventualmente devida.
6. Não cabe mandado de segurança para proibir genericamente apreensões futuras, por configurar salvo-conduto e restringir indevidamente o poder de polícia.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido em parte. Segurança concedida para determinar a liberação das mercadorias apreendidas no TAD nº 11709594.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de nota fiscal válida emitida antes da operação afasta a incidência do IRDR Tema 2/TJMT e impede a apreensão de mercadorias como meio coercitivo. 2. A manutenção da apreensão após a regularização documental configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF. 3. É inadmissível a concessão de salvo-conduto por mandado de segurança preventivo para impedir futuras ações fiscais não concretizadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 – Tema 2; TJMT, AI 1002612-71.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
D. TOZETTI DOS SANTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada, fundamentando que a apreensão da mercadoria foi praticada dentro da legalidade, enquadrando-se em uma das hipóteses previstas no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), qual seja, ausência de documentação fiscal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há infração material de caráter continuado, tampouco o preenchimento das hipóteses autorizadoras da manutenção da apreensão fixadas no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2).

Argumenta que o único motivo para a apreensão da carga foi o porte da DANFE cancelada, e que, uma vez sanado o vício documental com a apresentação da nota fiscal válida, a carga deveria ter sido liberada.

Aduz, ainda, que a denegação da ordem após a carga ter sido liberada por decisão do TJMT no RAI nº 1002612-71.2024.8.11.0000 revela-se incongruente.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, para que seja concedida a segurança do writ, determinando-se a liberação o das mercadorias outrora retidas através do TAD nº 1170959-4, bem como a proibição da autoridade coatora de efetuar a apreensão destas ou de outras mercadorias como meio coercitivo de cobrança.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta
D. TOZETTI DOS SANTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada, fundamentando que a apreensão da mercadoria foi praticada dentro da legalidade, enquadrando-se em uma das hipóteses previstas no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), qual seja, ausência de documentação fiscal.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a liberação da mercadoria, objeto do Termo de Apreensão e Depósito TAD Nº 1170959-4. Extrai-se dos autos que a Impetrante teve suas mercadorias apreendidas, sob fundamento de violação à legislação tributária, visto que a mercadoria estava acompanhada de documentação fiscal inidônea. Anteriormente o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso era o de que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial, em consonância às Súmulas nº 70, 323 e 547 (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). Todavia, recentemente o referido sodalício alterou o seu entendimento ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), consolidando o entendimento de que, “estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”. Melhor elucidando, transcrevo a ementa do referido julgado, in verbis “DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. Em análise dos autos, termo de verificação fiscal (ID: 140198519) que a operação realizada pela Impetrante ocorreu sem o acompanhamento de documentação fiscal, razão pela qual a autoridade coatora procedeu com a apreensão da mercadoria. Denota-se que a apreensão da mercadoria da parte Impetrante foi praticado dentro da legalidade, posto que se enquadrava em uma das hipóteses previstas no mencionado IRDR, qual seja “ausência de documentação fiscal”, ou seja legitimando a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD combatido nos presentes autos. Assim, constata-se que a operação de fiscalização promovida pela autoridade coatora foi legal, uma vez que, não houve a intenção de cobrança de valores pretéritos, mas apenas visava coibir infração material de caráter continuado. Daí porque, impõe-se a denegação da segurança. ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

Inicialmente, como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A controvérsia cinge-se à legalidade da apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual em razão de transporte com nota fiscal cancelada, bem como à manutenção dessa apreensão após a apresentação da nota fiscal válida.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 323, consolidou o entendimento de que "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos". Tal orientação visa coibir que o Fisco utilize a apreensão de bens como instrumento de coação para o recolhimento de tributos, o que configuraria sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a matéria foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - Tema 2), que fixou a seguinte tese:

"Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual."

Portanto, segundo o entendimento consolidado por este Sodalício, a apreensão de mercadorias é legítima quando visa coibir infração material de caráter continuado, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

No caso em análise, conforme se extrai do TAD nº 11709594, o motivo da apreensão foi o transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal cancelada (DANFE nº 000517), o que, em princípio, configuraria ausência de documentação fiscal idônea, enquadrando-se na hipótese prevista no IRDR.

Contudo, há uma peculiaridade que merece destaque: a impetrante comprovou nos autos que, antes mesmo da apreensão, já havia emitido nova nota fiscal válida (DANFE nº 000519) para acobertar a operação, tendo ocorrido apenas um erro na entrega do documento ao transportador.

Conforme documentado nos autos, a DANFE nº 000519 foi emitida em 14/12/2023, às 15:12:27, com protocolo de autorização e uso nº 141230337327588, ou seja, antes da saída da mercadoria do estabelecimento de origem. Tal documento foi apresentado à autoridade fiscal logo após a constatação da irregularidade
.

Nesse contexto, é necessário analisar se a manutenção da apreensão após a apresentação da nota fiscal válida configura meio coercitivo de cobrança de tributo ou se ainda se justifica como medida para coibir infração material de caráter continuado.

Outrossim, uma vez verificada a irregularidade fiscal e produzida a prova acerca do ilícito tributário, não mais se justifica a retenção de bens. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE MERCADORIAS - ILEGALIDADE EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - CONSTATAÇÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DA DEMORA - DEMONSTRAÇÃO. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento de liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas." (TJMT - AI 1014584-43.2021.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

No caso concreto, a infração que motivou a apreensão - transporte de mercadoria com nota fiscal cancelada - já havia sido devidamente constatada e documentada pela autoridade fiscal, com a lavratura do respectivo auto de infração. Além disso, a impetrante comprovou a existência de nota fiscal válida emitida anteriormente à operação, demonstrando que não havia intenção de sonegar o imposto ou burlar a fiscalização.

Nesse cenário, a manutenção da apreensão das mercadorias, condicionando sua liberação ao pagamento da multa, configura meio coercitivo de cobrança, prática vedada pela Súmula nº 323 do STF e que não se enquadra na exceção prevista no IRDR Tema 2 do TJMT.

Importante ressaltar que a própria decisão do TJMT no Agravo de Instrumento nº 1002612-71.2024.8.11.0000, interposto pela impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar, reconheceu a ilegalidade da manutenção da apreensão, determinando a liberação das mercadorias independentemente do pagamento da multa. Conforme consta do acórdão:

"Verificada a irregularidade fiscal e produzida a prova acerca do ilícito tributário, não mais se justifica a retenção de bens. Assim, não se evidencia a imprescindibilidade na retenção de mercadoria, tampouco o risco de dano inverso, pois o Fisco poderá promover com o regular trâmite de cobrança da multa na via administrativa."

Ademais, a sentença recorrida, ao denegar a segurança sob o fundamento de que a apreensão se enquadrava em uma das hipóteses previstas no IRDR (ausência de documentação fiscal), não considerou adequadamente o fato de que a impetrante comprovou a existência de nota fiscal válida emitida anteriormente à operação, bem como não levou em conta que a própria Corte já havia determinado a liberação das mercadorias no julgamento do agravo de instrumento.

Ressalte-se que a liberação das mercadorias não impede que o Fisco estadual prossiga com a cobrança da multa pelos meios legais adequados, após o devido processo administrativo, garantindo-se à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, considerando que a manutenção da apreensão das mercadorias após a constatação da infração e a apresentação da nota fiscal válida configura meio coercitivo de cobrança, em desacordo com a Súmula nº 323 do STF e não se enquadrando na exceção prevista no IRDR Tema 2 do TJMT, impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada.

Impende ressaltar, por outro lado, que o requerimento esposado pelo recorrente, no sentido de que o fisco seja proibido de efetuar a apreensão destas ou de outras mercadorias como meio coercitivo de cobrança,
não sendo permitido salvo conduto para tal prática, eis que incerta, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

A propósito:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Com efeito, forçoso concluir que, o
Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso

de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando a liberação definitiva das mercadorias apreendidas no TAD nº 11709594, independentemente do pagamento de multa, confirmando os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1002612-71.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025